Tribunal: TJDFT
Processo: 0783609-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0783609-77.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO RIBEIRAO PRETO LTDA EMBARGADO: SERGIO DA SILVA CANELLAS FILHO DECISÃO Embargos de Declaração opostos pela ré/recorrente, em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado, por força da deserção. Em suas razões, a embargante requer que o recurso seja acolhido para: "reconhecendo a existência da relação jurídica entre as partes, vez que o aluno utilizou dos serviços da IES, assim, reconhecendo a ausência de falha na prestação de serviços por parte da IES, vez que agiu em conformidade com a autonomia universitária prevista na Constituição Federal; realizar o devido pré-questionamento da matéria; reduzir a condenação em danos morais. Verifica-se que a parte embargante, ao opor embargos de declaração, deixou de indicar a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em afronta ao disposto no art. 1.023 do mesmo diploma legal. A circunstância evidencia que a insurgência não se coaduna com as hipóteses legais de cabimento do referido recurso, tampouco com a sua função integrativo-retificadora. Assim, impõe-se o reconhecimento da manifesta inadmissibilidade dos embargos de declaração. No mesmo sentido: Acórdão 1671606, 0706717-83.2021.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/03/2023, publicado no DJe: 15/03/2023. Embargos de declaração manifestamente inadmissíveis, porquanto violam o princípio da dialeticidade. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006